Tribunal: STF
Processo: ARE 1473358
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença relativo a pagamento de diferenças salariais a servidores do DER - Pagamento de precatórios judiciais realizados em 31/04/2021 - Apuração de insuficiência de depósito decorrente da utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE - Decisão agravada que determinou a requisição de novos ofícios requisitórios para o pagamento da insuficiência em atenção à decisão do CNJ no Pedido de Providências 0003340-15.2019.2.00.0000 e art. 29, parágrafo único da Resolução nº 303, do CNJ - Orientação do CNJ que deve ser seguida - Decisão mantida - Recurso não provido.”



    No RE (Doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §8º, da CF/1988, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADIn 2924-0/SP, pois “determinou a expedição de novo precatório para fins de complementação de depósito deprecatório efetuado a menor” (fl. 2, Doc. 7).



    No ponto, defende a desnecessidade de expedir novo precatório, bastando, para tanto, “a complementação de depósito feito a menor pela DEPRE, órgão responsável pelo pagamento de precatórios no estado de São Paulo” (fl. 6, Doc. 7). 



    Realça que o STF, por ocasião do julgamento da “ADIn nº 2924-0/SP, assentou que somente poderá haver complementação do precatório nas hipóteses de 1) erro material; 2) inexatidão aritmética; 3) substituição do índice aplicado ao caso por força normativa” (fl. 6, Doc. 7)



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de determinar que seja expedido ofício à DEPRE com o fim de complementação imediata dos depósitos efetuados em 30/04/2021, sem a necessidade de expedição de novos precatórios. 



    Em contrarrazões sustenta-se, em suma, que “por desconsiderar o decidido nas ADIn 1098-SP e 2924-SP, assim como a jurisprudência dos Tribunais superiores e por violar as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, a pretensão da parte exequente de expedição de precatório complementar deve ser indeferida, já que a ratio por trás dos citados julgados é perfeitamente aplicável ao caso” (fl. 10, Doc. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 2, Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou integralmente esse fundamento.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Nivaldo Cecílio dos Reis e outros e manteve a decisão que determinou a expedição de novo precatório com a finalidade de atualizar o débito. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 5):



    “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação de procedimento comum ajuizada por servidores do Departamento de Estradas de Rodagem DER, julgada procedente para determinar o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço sobre os vencimentos integrais dos autores. Expedidos os ofícios requisitórios de número 24690/2020 e 24693/2020 em 30/06/2019 (fls. 77 dos autos de origem nº 0031067-82.2004.8.26.0053/0015 e 0031067-82.2004.8.26.0053/0019), cujos depósitos foram realizados em 30/04/2021, os exequentes reclamaram a insuficiência de valores decorrentes da incorreção do índice utilizado pela DEPRE para a correção monetária do crédito, considerando o entendimento firmando pelo STF no julgamento das nas ADIs. de número 4.357-DF e 4.425-DF, no sentido de que aos precatórios expedidos após 25/03/2015 deverá ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária por todo o período. 



    O juízo a quo, então, proferiu a r. decisão de fls. 93 e 94, em dois dos vinte e dois incidentes de precatório, consignando que “não se trata nos presentes autos de mera complementação de depósito, realizado pela DEPRE em valor inferior; eis que nos termos do art. 29, parágrafo único da Resolução 303 do CNJ, esta espécie de pagamento, realizada nos mesmos autos do precatório original, somente é admitida em caso de erro material ou inexatidão aritmética” e pontuando que “No caso de controvérsia acerca dos critérios de correção monetária, aplica-se o disposto no caput do art. 29, segundo o qual: "Decidido definitivamente o pedido de revisão do cálculo, a diferença apurada a maior será objeto de nova requisição ao tribunal".” 



    Irresignados, agravam os exequentes sustentando a dispensa de expedição de novos precatórios em razão da decisão proferida pelo STF no julgamento ADI nº 2924-0/SP. 



    A controvérsia, então, diz respeito a necessidade ou não de expedição de nova requisição (novo precatório) para depósito complementar, referente ao pagamento das diferenças apuradas em razão da incorreção do índice de correção monetária utilizado pela DEPRE. 



    Atualmente deve ser observada a r. decisão do Conselho Nacional de Justiça no bojo do Pedido de Providências 0003340-15.2019.2.00.0000, assentado, em síntese, que “o denominado precatório 'complementar', que visa pagar os valores não quitados, devem ser recebidos pelo tribunal como um novo precatório, vinculado ao anterior somente para efeito de definição de modalidade de requisição com objetivo de evitar-se o fracionamento da requisição de pagamento.”, cuja orientação é vinculante para o DEPRE, bem como a Resolução nº 303, do CNJ. 



    Não se ignora o julgamento da ADI nº 2924-0/SP quando o STF excepcionou a possibilidade de expedição de ofícios complementares de precatórios já expedidos nos casos “referentes à atualização dos valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado”. Todavia, aquele julgamento é de 2005 e a orientação normativa atual melhor preserva a implementação dos pagamentos, seja porque para os entes públicos com pagamentos em dia sempre será necessário aguardar a inclusão no exercício seguinte (de modo que a expedição de novo requisitório não implica retardamento em relação a eventual complementação), seja porque, para os entes públicos com filas de pagamento, evita-se espera interminável para aqueles que nada receberam até o momento. Não houve, até o momento, qualquer análise das nova regulamentação pelo STF, superada a decisão anterior. 



    Assim sendo, deve ser mantida a r. decisão agravada para determinar a complementação depósitos realizados em 30/04/2021 mediante nova requisição.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.275.454-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRARDINÁRIO para determinar o pagamento das diferenças apuradas pelo Tribunal de origem, sem a necessidade de expedição de novo requisitório. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente